Tribunal: TJPA
Processo: 0825576-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825576-87.2022.8.14.0401

APELANTE: VICTOR VINICIUS ALMEIDA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0825576-87.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
VICTOR VINÍCIUS ALMEIDA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DUPLA MAJORANTE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Victor Vinícius Almeida Dias contra sentença que o condenou a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, com base no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A defesa alega nulidade no reconhecimento pessoal e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena para afastar a cumulação de majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) determinar se é aplicável a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, quanto à cumulação de causas de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial não gera nulidade, pois foi ratificado em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de corroborado por outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e das testemunhas.

4.

A condenação do apelante se fundamenta em provas suficientes, incluindo os depoimentos detalhados da vítima, que descreveu a ação delituosa e participou da prisão do réu, além de testemunhas que confirmaram sua participação no crime.

5.

Na terceira fase da dosimetria da reprimenda, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas contraria o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que determina a escolha da majorante mais gravosa. Assim, mantém-se apenas o aumento relativo ao emprego de arma de fogo, deslocando o concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria como circunstância desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal feito na fase policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outros elementos probatórios.

2.

A condenação por roubo pode ser fundamentada na palavra firme da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, quando apoiada em provas adicionais.

3.

Na dosimetria da pena, a regra do art. 68, parágrafo único, do CP deve ser observada, aplicando-se apenas a majorante mais gravosa na terceira fase da referida dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, parágrafo único, e 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228 SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009 DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0825576-87.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
VICTOR VINÍCIUS ALMEIDA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

VICTOR VINÍCIUS ALMEIDA DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena de 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 13255475 p. 1-5), que no dia 04/12/2022, por volta das 14h, a vítima PEDRO CAETANO DE FREITAS TAIROVIT estava dentro de seu automóvel particular a caminho de casa, quando foi abordada pelo Recorrente e a nacional Danielly de Jesus Ladislau da Silva, que imediatamente apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto com os dizeres: “É um assalto! Passa teus pertences!”.

Diante disso, a vítima entregou todos os seus bens de valor, tendo os meliantes em seguida empreendido fuga em uma motocicleta seguindo pela contramão da via, e alguns metros à frente, vieram a colidir violentamente com outro veículo, contando ainda que o Recorrente tentou fugir à pé, mas foi contido por uma guarnição da Polícia Militar, e sua comparsa apesar de socorrida, faleceu no Hospital Metropolitano algumas horas depois.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso Ido CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 13255523 p. 1-6) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13255529 p. 1-12), pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria, a fim de que seja aplicado o regramento previsto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal na terceira fase de dosagem da pena, ante a ausência de fundamentação concreta do Magistrado sentenciante para aplicação cumulativa das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 1325533 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu parcial provimento para que seja redimensionada a pena (ID nº. 18678239 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, inclusive tendo o ofendido descrito com detalhes todo o curso da ação delituosa até o momento da prisão do Recorrente.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima, bem como das testemunhas confirmados em Juízo, e o reconhecimento por aquela realizado na esfera extrajudicial, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 13255462 p. 3-4) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 13255462 p. 5-11).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima Pedro Caetano de Freitas Tariovit, o qual
não apenas perseguiu o Apelante como também teve participação ativa em sua prisão, em ato contínuo ao crime, descrevendo minuciosamente todo o curso da ação delituosa, inclusive afirmou tê-lo reconhecido no local e na Delegacia, bem como que este estava de posse
de alguns objetos pessoais seus, tendo as testemunhas de acusação Landri Azevedo da Silva e Alcindo Souza da Costa confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do redimensionamento da pena – exclusão da dupla incidência de frações majorantes nos termos do art. 68 do CP

Pugna a defesa pel
a revisão na dosimetria, a fim de que seja aplicado o regramento previsto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal na terceira fase de dosagem da pena, ante a ausência de fundamentação concreta do Magistrado sentenciante para aplicação cumulativa das causas de aumento da reprimenda referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Razão assiste
à defesa.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado fez incidir mais de uma causa de aumento de pena prevista na parte especial do Código Penal, em desatenção ao art. 68,

parágrafo único, do CP.

É sabido que, ante a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser
aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena
, isto é, o emprego de arma de fogo.

Apesar disso,
as demais majorantes reconhecidas podem ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria
, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Ressalto que, apesar do Magistrado ter fixado a pena-base no mínimo legal, "
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
" (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifei).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial e analisando as provas constantes nos autos, passo a
redimensionar a pena do crime de roubo imputado ao recorrente
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para
valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime
, eis que suficientemente demonstrado que o agente agiu em concurso de pessoas.

Sendo assim, considerando que o grau de culpabilidade da conduta, os motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade do réu, não possuindo, sequer, antecedentes criminais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não houve reconhecimento de atenuantes ou majorantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão

e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025